Tribunal: TJPA
Processo: 0801378-41.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801378-41.2021.8.14.0006

APELANTE: VANDERSON RENATO MORAIS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0801378-41.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal de Ananindeua

APELANTE:
VANDERSON RENATO MORAIS DE OLIVEIRA
(Adv. Francilio Antonio Guedes Neto – OAB/PA 20.145)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa De Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE COM APREENSÃO DA RES FURTIVA E PELA PROVA ORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPROVIMENTO. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADA VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA, CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO.

AFASTAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL, MODIFICAÇÃO DE REGIME E SUSPENSÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS INCOMPATÍVEIS COM O QUANTUM DA PENA COMINADA.

I – Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que condenou o apelante à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 150 dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes.

II – Questões em discussão: (i) saber se a prova coligida é suficiente para a condenação; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para roubo tentado; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para furto privilegiado; (iv) examinar o pedido de afastamento da pena de multa; (v) analisar eventual redução da pena; (vi) avaliar pleitos subsidiários de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, modificação do regime e suspensão condicional da pena.

III – Razões de decidir:

1.

Autoria e materialidade devidamente comprovadas por prova testemunhal e documental, em especial a prisão em flagrante do réu em posse da res furtiva e o reconhecimento inequívoco pela vítima.

2.

Inviável a desclassificação para roubo tentado, ante a consumação do delito com a inversão da posse, conforme Súmula 582/STJ.

3.

Impossível a desclassificação para furto privilegiado, diante da presença de grave ameaça à vítima.

4.

A pena de multa é cogente por integrar o preceito secundário do tipo penal, não sendo juridicamente possível sua isenção.

5.

Necessária, contudo, a redução da pena de multa ao mínimo legal, diante da desproporção com a pena privativa de liberdade.

6.

Readequação de ofício da fração de aumento pela majorante do concurso de agentes para o mínimo legal de 1/3, por ausência de fundamentação idônea na sentença

7.

Pena final redimensionada para 05 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 dias-multa.

8.

Indeferidos os pedidos de substituição da pena, alteração do regime e suspensão condicional, por se mostrarem incompatíveis com o quantum da pena fixada.

IV – Dispositivo: Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento
para reduzir a pena para 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VANDERSON RENATO MORAIS DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro,

cominando a pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto
, e
150 (cento e cinquenta)
dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, o apelante pugna inicialmente pela absolvição por insuficiência de provas de autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de roubo tentado ou furto privilegiado, o afastamento da pena de multa, a redução da pena base, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, modificação do regime de cumprimento da pena para aberto e a suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa De Oliveira opinou pelo conhecimento parcial do apelo,
“exceto no tocante aos pedidos de redução da pena-base para o mínimo legal – pela perda de objeto, já que o magistrado de piso não exasperou a pena-base – e de exclusão da pena de multa, pois a matéria é de competência do Juízo da Execução Penal”
, e, na parte conhecida, pelo improvimento.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que no dia 02.02.2021, a vítima Pedro Henrique Duarte Marques trafegava de bicicleta pela Rua José Marcelino de Oliveira, Município de Ananindeua, quando foi abordado pelo apelante e outro indivíduo (não identificado), os quais, mediante o uso de violência, subtraíram-lhe 01 (um) celular e, após a empreitada criminosa, fugiram do local. Todavia, populares que estavam no local conseguiram capturar o apelante ainda em poder da res furtiva, mas seu comparsa obteve êxito na fuga.

Após a instrução, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua condenou
VANDERSON RENATO MORAIS DE OLIVEIRA
pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto
, e
150 (cento e cinquenta)
dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, o apelante pugna inicialmente pela absolvição por insuficiência de provas de autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de roubo tentado ou furto privilegiado, o afastamento da pena de multa, a redução da pena base, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, modificação do regime de cumprimento da pena para aberto e a suspensão condicional da pena.

Em relação ao pedido de absolvição por insuficiência de provas,
não merece provimento
, senão vejamos:

In casu, constata-se que autoria e materialidade delitiva encontram-se sobejamente comprovados nos autos pelo de prisão em flagrante, auto de apreensão de objeto e auto de entrega, registrando a prisão do réu em flagrante em posse da res furtiva e sua devolução à vítima.

Corroborando as provas documentais, tem-se a prova oral carreada na fase de instrução, com oitiva da vítima e testemunhas policiais, que corroboraram os termos da denúncia.

A vítima PEDRO HENRIQUE DUARTE MARQUES, narrou em juízo que estava voltando de sua aula de bicicleta, quando foi abordado por duas pessoas. Foi derrubado de sua bicicleta. Os acusados estavam em outra bicicleta. Eles pediram o celular da vítima, conseguiram tirar o celular de seu bolso e levar o objeto. Um rapaz numa moto perseguiu os assaltantes. Conseguiram recuperar o celular. O assaltante que ficou detido pelos populares foi o mesmo que tirou o celular. A vítima reconheceu o acusado em audiência.

A testemunha policial KESIOMAR VIERIA DOS SANTOS (PM) relatou que não chegou a ver o aparelho celular. Não conhecia o acusado de outras ocorrências. Não se recorda muito dos fatos. Quando chegou no local o acusado já estava detido.

A testemunha policial JOSÉ FELIPE SANTOS SOARES (PM) relatou que não se recorda com clareza dos fatos. Foram chamados por populares por conta de uma ocorrência de roubo próxima do supermercado Mateus. O acusado estava detido por populares. A vítima informou na delegacia que tinha sido roubada pelo acusado, que lhe roubaram o celular.

A testemunha policial MARCELO HENRIQUE DE SOUSA QUARESMA (PM) narrou que fizeram uma diligência para averiguar uma ocorrência de roubo, que o acusado estava detido e seu contato com a vítima foi só na delegacia, local em que reconheceu o acusado e informou que lhe roubaram o seu celular.

Portanto, em que pese a tese de insuficiência probatória aduzida em razões recursais, constata-se que a prova carreada se revela suficiente para embasar o édito condenatório,
não sendo possível o deferimento do pleito absolutório.

Subsidiariamente, o apelante pleiteou
a desclassificação da conduta para o delito de roubo tentado
, o que
não merece provimento
, haja visto que a prova oral carreada atesta que houve a inversão da posse da
res furtiva
, o que mostra-se suficiente para caracterizar a consumação do delito de roubo, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 582 do STJ,
verbis
:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

E ainda, pleiteou a
desclassificação da conduta para o delito de furto privilegiado
, o que
não merece provimento
, sendo certo que a prova carreada aponta que
a subtração patrimonial ocorreu mediante grave ameaça dirigida à pessoa da vítima
, o que inviabiliza o pleito de desclassificação para o crime de furto, ante a verificação de circunstância elementar do crime de roubo.

Em sequência, pugnou
o afastamento da pena de multa
, o que
não merece deferimento
, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção. Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto,
inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária
veiculado no apelo, ante a
falta de amparo legal
, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

E ainda, pleiteou
a redução da pena base
, o que
merece provimento
, haja visto que o magistrado sentenciante, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorou-as favoravelmente ao réu,
fixando a pena corporal no mínimo legal, mas exasperando injustificavelmente a pena pecuniária
, fixando-a em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em patente desproporção com a sanção privativa de liberdade, motivo pelo qual
impõe-se o redimensionamento da pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

Ainda sobre a dosimetria da sanção, em que pese não haja insurgência do apelante sobre seus demais aspectos,
necessário constatar, de ofício
, que o juízo sentenciante claudicou ao fixar a fração de aumento pelo reconhecimento da majorante do concurso de agentes, haja visto que
não apresentou qualquer fundamento para a fração fixada acima do mínimo legal
, estipulada arbitrariamente em 3/8 (três oitavos), razão pela qual impõe-se sua readequação para a fração mínima de 1/3 (um terço), com consequente
redimensionamento da pena final para 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Por fim, pleiteou a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, modificação do regime de cumprimento da pena para aberto e a suspensão condicional da pena
, pleitos que
não merecem provimento
por mostrarem-se
incompatíveis com o quantum da pena cominada.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena do apelante para
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26/08/2025